Tribunal: TJDFT
Processo: 0756618-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULOS GM/ÔNIX E AUDI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA, NO ACÓRDÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já apreciada ou pretender novo exame do conjunto probatório.
2. Sabe-se que a omissão passível de ser acolhida via embargos de declaração é aquela decorrente da falta de manifestação expressa do julgador sobre alguma questão de fato ou de direito ventilada nas razões recursais, o que não ocorreu na espécie.
2.1 Não há omissão quanto à análise de determinados documentos indicados pela defesa, pois o acórdão embargado examinou de forma suficiente a tese de boa-fé das supostas proprietárias, consignando que a documentação formal apresentada não elide os consistentes indícios de ocultação patrimonial, tampouco a demonstração, pelas provas orais e investigativas, de que os veículos eram utilizados ostensivamente pelo réu no contexto do tráfico de drogas.
2.2. O parecer ministerial mencionado pela defesa foi devidamente considerado no julgamento. A manifestação favorável à restituição alcançou apenas o veículo GM/Ônix, sem caráter vinculante, enquanto outras manifestações ministeriais, inclusive no mesmo parecer, posicionaram-se contrariamente à restituição, especialmente no tocante ao Audi. O conteúdo do parecer não vincula o órgão julgador, que pode, fundamentadamente, adotar solução diversa quando entende que os elementos do processo levam a conclusão distinta.
3. Já para que o vício da contradição se caracterize, é necessário que ele tenha ocorrido entre os fundamentos internos do julgado, não sendo permitida a contradição externa.
3.1. A alegada contradição relativa ao conteúdo de certo documento não subsiste, pois a conclusão do colegiado não se apoiou exclusivamente nas fotografias ali constantes, mas no conjunto probatório global — campanas policiais, depoimentos dos agentes responsáveis pela investigação, apreensões realizadas e indícios de dissimulação patrimonial — suficientes para manter o perdimento do bem.
4. Mantida a conclusão de que não restou demonstrada a condição de terceiros de boa-fé, em conformidade com o art. 63, § 1o, da Lei 11.343/06, e diante da jurisprudência consolidada do STF (Tema 304), que autoriza o confisco de bens de valor econômico vinculados ao tráfico, ainda que registrados em nome de terceiros.
5. Inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, já que sua concessão é excepcional, somente sendo admitida quando o vício reconhecido, por si só, é capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.
6. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, e inexistindo vício capaz de alterar o resultado do julgamento, descabe a concessão de efeitos infringentes.
7. Recurso conhecido e rejeitado.